Tribunal: TJDFT
Processo: 0728668-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728668-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: PEDRO AUGUSTO FREIRE EPIFANIO, PALOMA LETIERE FREIRE EPIFANIO D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 63500616, esta Relatoria, monocraticamente, não conheceu do agravo de instrumento em razão da intempestividade. Na petição juntada ao ID 64451389, a Agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Aduz ser tempestivo e que “a contagem do prazo para a interposição do recurso da Agravante não se dá com base na publicação do DJE, motivo pelo qual o entendimento adotado pelo Il. Desembargador Relator encontra-se equivocado.” (ID 64451389) Requer seja considerada a contagem com base no registro de ciência do painel eletrônico do PJe. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Cumpridas as providências, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator